Tribunal: TJMT
Processo: 1004336-08.2023.8.11.0013
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004336-08.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CRISTIANO DUTRA DA SILVA - CPF: 021.153.761-61 (RECORRIDO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004336-08.2023.8.11.0013.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Recorrido: CRISTIANO DUTRA DA SILVA.

Data do Julgamento Virtual:
19 a 22/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TRANSPORTE AÉREO -
PANDEMIA DE COVID-19 -
CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA A PEDIDO DO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que em novembro/2019, adquiriu um pacote de viagem junto a empresa Decolar.Com Ltda, para Natal-RN, em voo operado pela requerida em 02/07/2020, pelo valor de R$ 3.315,04 (três mil trezentos e quinze reais e quatro centavos).

2.

Assera que, em razão da declaração da pandemia de Covid-19 e, considerando que uma das medidas para evitar o contágio era o isolamento social, solicitou o cancelamento, sendo informado por e-mail que havia a possibilidade de remarcar as passagens aéreas até novembro/2020, porém, não foi possível viajar, razão pela qual solicitou o reembolso.

3.

Pois bem, a documentação acostada ao feito denota que o consumidor tentou diversas vezes solucionar a questão na via administrativa, tendo a requerida agido de forma desidiosa na resolução do imbróglio.

4.

Portanto, restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa
, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. Nesse sentido, é entendimento da
verbis:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
COMPRA DE PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, restou comprovado que o autor adquiriu um pacote de viagens para Mendonza, contrato n° 2745-0000015556 com data de saída 23/06/2020 e retorno 28/06/2020, no valor de R$ 4.801,46, contudo, foi cancelado devido a pandemia COVID-19 e que em 16/01/2021 realizou a aquisição de um novo pacote de viagem com destino a Balneário Camboriú, com saída em 19/04/2021 e retorno em 24/04/2021, pagando uma diferença de R$ 418,48, ocorrendo novamente o cancelamento em razão dos reflexos da pandemia. Com isso, solicitou administrativamente o reembolso dos valores pagos, mas não obteve êxito, tendo a Ré disponibilizado somente o valor de R$ 974,51.

3. Em que pese às alegações recursais, verifica-se nos autos que transcorreu o prazo previsto na Lei n. 14.034/2020, de 01 (um) ano para o reembolso dos valores pagos, todavia, a empresa não procedeu com o reembolso das quantias devidas, mesmo após diversas solicitações administrativas, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

4.
Caracteriza a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta da agência de viagens que, após o cancelamento do pacote turístico, não realiza o estorno dos valores pagos, mesmo após várias tentativas de solução administrativa, obrigando o consumidor a procurar o judiciário para restituir os valores exigidos indevidamente.

5.
O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM INVIABILIZADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ESTORNO - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, NA FORMA SIMPLES - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA Nº 43 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1029387-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA – PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO OU REMARCAÇÃO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

2-
Restou evidenciado que as passagens adquiridas pelo reclamante, foram canceladas devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou administrativamente o reembolso do valor total pago, porém, não obtiver êxito.

3- A inércia da empresa aérea configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000577-81.2023.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo índice IPCA-E a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405,CC). b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.245,43 (quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405, CC)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator- (N.U 1067449-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Portanto, configurada a falha na prestação dos serviços, evidenciando a responsabilidade da empresa aérea pelos danos causados aos passageiros, somente elidida, pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorre no caso em exame.

7.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

No tocante ao dano material, faze
jus
o reclamante ao reembolso do valor de
R$ 3.315,04
(três mil e trezentos e quinze reais e quatro centavos), relativo ao pacote de viagem não utilizado.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024